Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702770-88.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO MANOEL FERNANDES DA FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MONICA DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo querelante em face da sentença que homologou a transação penal proposta pelo Ministério Público. Intimado a pagar as custas iniciais e o preparo do recurso interposto ou demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica, o querelante juntou aos autos três comprovantes de rendimentos referentes aos meses de maio, julho e agosto de 2022, contas de água, energia e guia de recolhimento ao instituto de assistência aos servidores públicos do Estado de Goiás (ID 42280958 até 42280963). É o relatório. DECIDO. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de que a parte possa arcar com o pagamento do preparo recursal. Neste aspecto, não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da incidência da gratuidade de justiça, conforme se pode observar dos contracheques acostados aos autos, uma vez que o recorrente aufere rendimento bruto superior a 5 salários mínimos, valor este adotado como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar nos autos o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos dos artigos 29, inciso III, 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, artigo 806, §2o do CPP e artigo 92 da Lei 9099/95. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora